Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728648-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANESIO ANTONIO DA NATIVIDADE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURANÉSIO ANTÔNIO DA NATIVIDADE contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0727581-08.2022.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO PAN S/A e OUTRO, indeferiu a tutela de urgência (ID 132533078, origem). Nas razões recursais (ID 38766270), narra se tratar de pedido de anulação contratual c/c reparação por danos materiais e morais, em que busca a suspensão imediata das cobranças atinentes aos empréstimos efetuados junto aos réus e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Sustenta ter contratado a portabilidade de empréstimo anterior pactuado junto ao Banco de Brasília - BRB, com redução das parcelas para R$ 954,00 mensais. Ocorre que, em julho/2020, foram feitos depósitos em sua conta bancária, em valores como R$ 39.309,02 e R$ 26.800,99. Ao consultar seu contracheque de agosto/2020, foi surpreendido com a existência de três novos descontos mensais, nos valores de R$ 954,03, R$ 649,12 e R$ 954,00, todos consignados em 96 parcelas. Em síntese, conta que, até abril de 2021, foram contratados 14 novos empréstimos em seu nome de forma fraudulenta. Relata ter registrado boletim de ocorrência policial perante a 30a Delegacia de Polícia do DF, bem como deu entrada em reclamações junto ao portal do Sistema de Gestão de Pessoa do Governo Federal – SIGEPE, responsável pela averbação de empréstimos consignados em folha de servidores. Em virtude das reclamações, narra ter o SIGEPE determinado a suspensão dos descontos realizados no contracheque, razão pela qual vem recebendo cobranças dos requeridos e teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. Busca, nesses termos, a anulação dos contratos fraudulentos e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Acrescenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula 479/STJ), bem como requer a aplicação do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, segundo o qual “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes”. Aponta a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou difícil reparação, tendo em vista os indícios de ocorrência de fraude e as cobranças que vem recebendo de forma indevida. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças realizadas pelos Bancos PAN e BMG, assim como a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a suspensão das cobranças realizadas pelas instituições financeiras rés e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente, não vejo presente, neste momento processual, os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o primeiro empréstimo supostamente fraudulento se deu em julho de 2020 e o último em abril de 2021, o que afasta a evidência da urgência no pleito, sobretudo porque, segundo informações prestadas pelo agravante, já foram interrompidos os descontos em seu contracheque. Ademais, consta dos autos a existência de cédulas de crédito bancário celebradas junto ao Banco PAN S/A (ID 132297410, ID 132297413, ID 132297417 e ID 132297419) e contrato de cartão de crédito celebrado junto ao Banco BMG (ID 132297407). Além disso, as quantias objeto de empréstimo foram depositadas na conta corrente do autor. Dessa forma, embora seja possível a ocorrência dos fatos narrados pelo autor, a matéria demanda dilação probatória, devendo a questão ser dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator